Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Remição da pena por estudo. Aprovação no ENEM. Prévia remição pela aprovação no ENCCEJA nível médio. Bis in idem. Não cabimento. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido da defesa para homologar a remição de 100 (cem) dias da pena privativa de liberdade, em razão da aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022, por entender que já houve a remição pela homologação das horas estudadas com a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2022, no nível médio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prévia homologação de outro exame relacionado ao mesmo nível de escolaridade – no caso, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de nível médio – é óbice para o deferimento da remissão da pena por estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
III. Razões de decidir
3. É vedada a concessão de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do Ensino Médio em outro exame, ainda que de complexidade distinta, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo
4. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.